Tribunal: TJMT
Processo: 1001902-90.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1001902-90.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por LUIZ SACARDI e MERCEDES GOMES SACARDI em virtude de decisão proferida pelo Juízo da 2.a Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT que, nos autos da Carta Precatória n.o 1214-72.2004.811.0044, Extraída da Ação de Execução n.o 25 - 55.1990.811.0010, movida pelo BANCO DA AMAZÔNIA S/A - BASA, homologou o laudo de avaliação do imóvel penhorado.
Em suas razões, os Agravantes narram que a penhora recaiu sobre o imóvel rural denominado Fazenda Mirassol II, com área total de 682, 4000 hectares, localizado na zona rural do Município de Paranatinga/MT e avaliado pelo Oficial de Justiça em R$ 4.094.400,00 (quatro milhões noventa e quatro mil e quatrocentos reais), ou seja, o equivalente a R$ 6.000,00 (seis mil reais) ou 85 sacas de sojas por hectare, mediante laudo datado de 12/03/2019 (Id 33241980).
Inconformados com a conclusão a que chegou o julgador de primeiro grau na homologação do laudo, os Recorrentes aduzem que o laudo de avaliação ignorou aspectos essenciais e também que os parâmetros estabelecidos para fixar o preço da propriedade não é condizente com o valor real de mercado.
Asseveram que, ao apreciar a impugnação, o Juiz a quo desconsiderou o parecer particular de Avaliação de Imóvel Rural datado de 21/06/2019, que demonstrou uma diferença exorbitante na avaliação comparada àquela realizada pelo Meirinho, comprovando que o valor atual da fazenda perfaz o montante de R$ 8.530.000,00 (oito milhões quinhentos e trinta mil reais), isto é, R$ 12.500, 00 (doze mil e quinhentos reais), ou 160 a 200 sacas de soja por hectare.
Aduzem que a disparidade nas quantias expressas no laudo judicial e no parecer, torna imprescindível nova avaliação da propriedade.
Fortes nesses argumentos, requerem, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo a este instrumental.
No mérito, pugnam pelo provimento do recurso para modificar a decisão atacada, a fim de que se determine uma nova avaliação dos bens penhorados, pelo Meirinho ou com nomeação de expert.
É o relatório. Decido.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se enquadra na exceção prevista no parágrafo único do artigo 1.015 do CPC, bem como foi instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
Como é cediço, o artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Diante de tais premissas, é patente que ao afirmar que há necessidade de agregar o efeito suspensivo/ativo, incumbe à parte demonstrar de forma clara e segura em que consiste a probabilidade do direito alegado e, também, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Da análise dos autos, não entrevejo a confluência dos requisitos para concessão do pedido liminar, isso porque, os Agravantes não lograram êxito em demonstrar que houve a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador,a justificar a realização de nova avaliação, nem mesmo qualquer outra hipótese descrita no art. 873 do CPC.
Ao contrário, neste juízo de cognição sumária, constata-se que o laudo pericial do Oficial de Justiça Avaliador, encartado no Id 33241980, detalhou a topografia da região, aproveitamento, tipo de solo, hidrografia, vegetal, benfeitorias no imóvel, o que demonstra o cuidado do Meirinho ao avaliar o imóvel.
Conquanto haja diferenças nos valores encontrados nas avaliações do imóvel, a avaliação realizada pelo corretor, anexa ao I 33241982, não supera a feita por oficial de justiça, o qual possui fé pública e competência para avaliar imóveis, o que afasta a probabilidade do direito alegado.
Do mesmo modo, não vislumbro na pretensão invocada pelo Agravante o risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente do indeferimento do pedido antecipatório, ao contrário, o perigo da demora milita em favor da parte Agravada, a qual busca o recebimento do seu crédito desde o ano de 1990.
Portanto, não verifico motivos para alterar a decisão guerreada nesta fase de cognição superficial, posto que as razões ali elencadas subsistem, o que afasta a probabilidade de provimento do Recurso, diante da ausência de verossimilhança das suas alegações.
Dessa forma, ausentes os requisitos necessários para concessão da liminar recursal, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Comunique-se ao Juiz de origem.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de fevereiro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora